Tribunal: TJES
Processo: 5000519-27.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000519-27.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. e outros
RECORRIDO: SONIA FERREIRA DE ANDRADE
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de restituição de valores, em que a parte autora relatou que adquiriu um pacote de cruzeiro da 1ª ré, além de passagens aéreas da 2ª requerida. Afirma, que, diante da situação da pandemia, por conta do covid-19, solicitou o cancelamento da viagem, mas não logrou êxito na restituição do valor dispendido com as passagens. Requer, portanto, a devolução de R$ 9.505,45 (nove mil quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Em sede de sentença (ID 2426880): JULGO PROCEDENTE o pedido da autora. Condenou a requerida MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA ao pagamento da quantia de R$ 6.636,07 (seis mil seiscentos e trinta e seis reais e sete centavos – ID. 3806865 - Pág. 3), devendo ser atualizada a partir de 01/08/2020, e juros de 1% ao mês da data da citação.

Condenou a requerida TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA ao pagamento da quantia de R$ 2.869,38 (dois mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos (ID. 3806866 - Pág. 1), devendo ser atualizada a partir de 01/08/2020, e juros de 1% ao mês da data da citação.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2426880) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos do autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Em uma análise nos autos, vejo razão à Recorrida em relação a restituição dos valores pelo motivo do cancelamento, uma que conforme dispõe o magistrado de piso, a Recorrente tem o responsabilidade no caso exposto. Sendo assim, havendo presença do nexo de causalidade, ato ilícito e dano, vislmubro a responsabilidade de restituir o valor pago.

Dessa forma, a situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.